Tribunal: TJDFT
Processo: 0729657-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wilson Lima Albuquerque contra decisão proferida pelo juiz da 2a Vara de Execução Fiscal do DF (Id 98481716 do processo de referência) que, na ação de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal contra o agravante e Sempre Flores Ltda., rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo recorrente, afastando a alegação de prescrição intercorrente e determinando o andamento do feito com ordem de penhora de valores. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: (...) Inicialmente, defiro o andamento prioritário do processo, tendo em vista a idade do executado WILSON LIMA ALBUQUERQUE, bem como os benefícios da justiça gratuita, tendo em vista os documentos acostados nos Ids no 89927776 e 89927778. Proceda a Secretaria o cadastramento da referida preferência nos autos. Ademais, no caso dos autos, verifico que o crédito tributário descrito na CDA 0098455044 foi constituído definitivamente em 17/08/1999. Assim, considerando que a execução fiscal foi ajuizada em 18/03/2002, o mesmo foi constituído, antes do término do prazo prescricional de 5 (cinco) anos (art. 174, Parágrafo único, inciso I, do CTN). Cumpre salientar, ainda, que o despacho ordenando a citação foi proferido em 21/03/2002, ou seja, antes da modificação implementada no artigo 174, inciso I, do CTN pela Lei Complementar 118/2005, a qual alterou a data de interrupção da prescrição. Em detida análise dos fatos, verifica-se que os executados não foram localizados nos endereços incialmente diligenciados (ID no 14925906 e 14925933) e por fim, em sua petição de ID no 14925960, de 11/04/2006, o exequente apresentou novo endereço para tentativa de citação, o que foi deferido nos termos do despacho de ID no14925975. Todavia, nota-se que não foram realizadas as expedições para tanto. Assim, os autos permaneceram aguardando a realização de diligências durante o período de 25/05/2006 até o ano de 2019, após o feito ser digitalizado. A ausência de expedição de Mandado de Citação pela Secretaria do Juízo configura falha atribuível ao Poder Judiciário, o que torna inviável o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários, consoante a Súmula no 106 do C. Superior Tribunal de Justiça. Cumpre salientar que não é possível registrar inércia por parte do Distrito Federal se este não foi intimado para dar andamento ao feito e se a expedição das diligências determinadas é de competência exclusiva do Poder Judiciário. (...) Diante disso, AFASTO a incidência da prescrição e DETERMINO o prosseguimento do feito. Com relação ao pedido de penhora, considerando o comparecimento espontâneo do executado, verifico que foi satisfeito o requisito do art. 7o, II, da Lei no 6.830/80. Destarte, em atenção à ordem estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/80, DETERMINO A PENHORA dos valores pertencentes ao Executado WILSON LIMA ALBUQUERQUE, CPF: 214.660.091-87, no valor de R$ 264.404,00 (duzentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e quatro reais), que deverá ser atualizado junto ao SITAF, se o caso, quando do protocolo de requisição, via sistema Sisbajud. Inconformado, recorre o agravante/executado. Em razões recursais (Id 29025258, pp. 5-21), sustenta, inicialmente, o cabimento do recurso contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele manejada. Diz equivocada a decisão, porquanto, ajuizada execução fiscal em 18/3/2002 com fulcro em crédito de dívida ativa (CDA), constituído em 14/12/1998, somente em 1/4/2002 foi ordenada a citação dos executados, a qual não se realizou. Afirma que essa circunstância não pode ser atribuída exclusivamente ao Judiciário, visto que o credor ficou inerte por 12 (doze) anos, fato que, a seu entender, impõe o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 174, I, do CTN. Afirma que o decurso de mais de 19 (dezenove) anos, desde a propositura da ação de execução fiscal, atrai igual responsabilidade do exequente pela prescrição, em razão da ausência de causa interruptiva prevista na redação originária da LC n. 118/2005. Aduz que somente a citação pessoal do devedor seria hábil a interromper a prescrição, situação que não se configurou. Argumenta que, constituída a CDA em 14/12/1998, esta foi alcançada pela prescrição em 14/12/2003, ou em 17/8/2004, considerando a data descrita pelo juízo como constituição definitiva da CDA. Menciona julgados favoráveis a seu entendimento e argumenta não ser possível a aplicação da Súmula 106 do STJ, devendo ser reconhecida a prescrição da dívida, o que culminará na extinção do crédito tributário e na extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Afirma que a penhora realizada via SisbaJud lhe causa prejuízos, pois ele e sua família dependem dos recursos excutidos. Pede a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a fim de suspender o andamento da execução e obstaculizar a prática de qualquer medida constritiva patrimonial, até final julgamento do agravo de instrumento. No mérito, pugna pela confirmação do efeito suspensivo, para reformar a decisão agravada, a fim de ser reconhecida a prescrição do crédito tributário, nos mesmos moldes. O agravante deixou de recolher o preparo, porque lhe foi concedida a gratuidade de justiça no processo de referência (Id 98481716). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Considerado esse conjunto normativo, entendo que os requisitos da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não estão evidenciados. Explico. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Wilson Lima Albuquerque contra decisão que, nos autos da ação de execução fiscal que é manejada em seu desfavor pelo Distrito Federal, (i) indeferiu pretensão formulada em sede de exceção de pré-executividade, na qual o agravante almeja a extinção da execução mediante o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva; e (ii) determinou a penhora de valores de sua titularidade via sistema SisbaJud. Segundo o provimento guerreado, a ausência de expedição de mandado de citação pela secretaria do juízo configura falha atribuível ao poder judiciário, porquanto não é possível registrar inércia por parte do Distrito Federal se este não foi intimado para dar andamento ao feito e se a expedição das diligências determinadas é de competência exclusiva do Poder Judiciário (Id 98481716, p. 2, do processo de referência). Lado outro, sustenta o agravante a ocorrência de prescrição fundada na ausência de causa interruptiva, qual seja, a citação, tal como prevista na redação originária da LC n. 118/2005. Para amparar a assertiva, aduz que não ter sido realizada citação dos devedores até os dias atuais, não sendo possível a aplicação da Súmula 106 do STJ ante a culpa do exequente no grande lapso de tempo decorrido desde o ajuizamento da ação de execução fiscal. Sem razão. Vejamos. Ora, no âmbito de execução fiscal, a inércia da parte credora, por mais de cinco anos, pode ser causa suficiente para deflagrar a prescrição intercorrente, se a parte interessada deixar de promover diligências úteis para a satisfação do crédito ou não obter êxito em localizar bens dos devedores. O c. STJ, no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese acerca da forma de contagem do prazo de prescrição intercorrente prevista no art. 40, da Lei n. 6.830/1980, nos seguintes termos: 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) Em outras palavras, para a configuração da prescrição intercorrente é necessário que o processo tenha ficado paralisado por omissão ou negligência do exequente, que não foi diligente na busca de medidas para a satisfação do crédito tributário excutido, e isso por mais de cinco anos, ou porque, nesse período, não teve sucesso nos requerimentos que formulou. Necessário também que haja declaração da suspensão do processo pelo juízo, ou, caso não tenha sido pronunciada oportunamente, o marco será a ciência do credor acerca da não localização do executado, com o pedido de suspensão do feito, nos termos do já mencionado art. 40 da LEF, que tem o seguinte teor, literalmente: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei no 11.960, de 2009) Não é esse o caso dos autos, porquanto não se cuida de prescrição intercorrente regulada pelo art. 40 da Lei n. 6.830/1980, mas da prescrição comum, relacionada à pretensão satisfativa do crédito tributário regularmente constituído e inscrito na dívida ativa, quando a citação, na ação de execução fiscal, se efetiva depois do decurso do prazo de cinco anos fixado pelo art. 174, caput, do CTN ( Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.). Na origem, o Distrito Federal ajuizou ação de execução fiscal para obter a condenação do agravante e da empresa Sempre Flores Ltda. ao pagamento de tributos vencidos relacionados a multas decorrentes de fiscalização de obras, inscritos em dívida ativa e definitivamente constituídos em 17/8/1999 (Id 14925870, p.1) por meio CDA 0098455044, no valor total, à época do ajuizamento em 18/3/2002, de R$ 46.921,76 (quarenta e seis mil novecentos e vinte e um reais e setenta e seis centavos). De acordo com o processo de referência, em 24/4/2002, foi proferido despacho determinando a citação do executado (Id 14925896). Expedido o mandado citatório em 27/6/2002 (Id 14925890), este foi devolvido sem cumprimento (motivo: não procurado) em 10/6/2003, sendo juntado em 7/7/2003 (Id 14925894). Em 21/1/2004, o exequente acostou o valor atualizado da dívida e pediu nova citação dos demandados, o que foi deferido em 13/5/2004 (Id 14925920). O novo mandado foi expedido em 18/5/2004 (14925909), retornando, contudo, sem cumprimento, conforme certidão de Id 14925933, pp. 2/3. Dada vista ao exequente, este solicitou, em 5/10/2005, a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal para fins de localização do executado e de seus bens, o que foi deferido pelo juízo de origem (Id 14925926). Expedido ofício em 9/11/2005 (Id 14925940), a resposta foi juntada aos autos em 11/1/2006 (Id 14925964), tendo o exequente solicitado, em 27/3/2006, a expedição de novo mandado de citação para o endereço declinado pela Delegacia da Receita Federal (Id 14925960). Contudo, deferido o pedido em 25/6/2006 (Id 14925975), não expedição de mandado de citação, o que levou o exequente a realizar novo requerimento de citação em 17/9/2019. Na ocasião, informou novo endereço e solicitou a pesquisa no SisbaJud. O mandado foi expedido somente em 22/3/2021 (Id 86887789) Em 27/4/2021, executado compareceu espontaneamente aos autos e ofereceu exceção de pré-executividade, quando postulou o reconhecimento da ocorrência de prescrição, nos termos do art. 332, §1o, do CPC c/c os artigos 156, V, e 174, parágrafo único, I, do CTN, vigente à época da propositura da ação. A exceção de pré-executividade, como dito alhures, foi rejeitada sob o argumento de o atraso não poder sem imputado ao exequente, motivo pelo qual o executado/agravante interpôs o presente recurso. Ora, como bem pontuado pelo juízo de origem, não se vislumbra qualquer atraso atribuível ao agravado, tampouco se observa desídia na formulação de seus pedidos, porquanto ajuizada a ação de execução fiscal, o agravado/exequente solicitou por várias oportunidades a citação do executado ora fornecendo novos endereços ora requerendo o deferimento de diligências para fins de localização. A última, inclusive, apesar de deferida, não foi cumprida pelo Judiciário, de maneira que o lapso de tempo decorrido até a expedição do último mandado de citação é fato que se deve atribuir unicamente ao mecanismo de impulsionamento oficial do processo judicializado. Este e. TJDFT, na análise de caso sob a diretriz do mencionado REsp n. 1.340.553/RS, vem decidindo no sentido de que ausente a conduta desidiosa da entidade pública exequente, não há como se reconhecer a ocorrência do fenômeno prescricional, devendo ser aplicado o entendimento previsto na Súm. 106 do STJ. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. ART. 174, INCISO I, DO CTN COM REDAÇÃO DADA PELA LC 118/2005. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA. ENUNCIADO 106 DA SÚMULA DO STJ. 1. Consoante o art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. O parágrafo único, inciso I, desse dispositivo, com redação conferida pela Lei Complementar 118/2005, estabelece que a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. 2. A interrupção do prazo prescricional pelo despacho inicial retroage à data do ajuizamento da ação de execução fiscal, consoante o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.120.295/SP, julgado pelo rito dos recursos repetitivos. 3. A respeito da prescrição intercorrente, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, delineou os contornos da interpretação a ser conferida ao art. 40 da Lei de Execução Fiscal. No aludido julgado, foram firmadas as seguintes teses que se aplicam ao caso dos autos: "4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; (...) 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. (...) 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. (...) 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 4. A Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). Contudo, resta explicitada a necessidade de intimação da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor. 5. Ausente o cumprimento do despacho inicial, mediante a expedição do mandado de citação, e haja vista a falta de intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor, não se mostra viável entender que houve a suspensão do feito com fulcro no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, tampouco a prescrição intercorrente, ante a ausência de marco legal para a aplicação dos prazos estabelecidos nas teses fixadas no Recurso Especial 1.340.553/RS. 6. Ausente conduta desidiosa do ente público exequente que autorize o reconhecimento da prescrição, uma vez que a demora na citação deve ser atribuída aos mecanismos da justiça, haja vista ausência de expedição do mandado de citação, tampouco intimação da Fazenda Pública para dar andamento ao feito ou realizar outras providências, mostrando-se aplicável ao caso o Enunciado 106 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". 7. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1270168, 07072134920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Da mesma forma, a e. 1a Turma Cível deste TJDFT já se manifestou no sentido de não poder atribuir à parte a demora na citação quando decorrente do serviço judiciário. Confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Distribuída a execução fiscal durante o quinquênio previsto no art. 174 do CTN e não demonstrado que a demora na realização das diligências tenha ocorrido em razão de inércia imputável ao exequente, impõe-se o não acolhimento da alegação de prescrição intercorrente. O fato de a execução fiscal tramitar por longo período sem ter ocorrido citação da parte executada não enseja, por si só, o reconhecimento da prescrição. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1229111, 07219750720198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO EXARADO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DEMORA NA CITAÇÃO ATRIBUÍDA AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. 1. De acordo com o artigo 174, inciso I, do Código Tributário Nacional, com a redação conferida pela Lei Complementar n. 118/2005, constitui causa interruptiva da prescrição, o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal 2. Nos termos da Súmula no 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". 3. Verificado que o despacho que ordenou a citação foi exarado dentro do prazo prescricional e que a demora na citação da parte executada deveu-se exclusivamente ao serviço judiciário, mostra-se impositiva a rejeição da prejudicial de prescrição da pretensão executiva. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1216563, 00480073920098070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessarte, não há qualquer razão para o decreto da prescrição, devendo ser aplicada, ao caso concreto, a súmula do STJ n. 106, que diz: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". Em paralelo, destaco que "a 1a. Seção do STJ, em julgamento de recurso submetido à sistemática do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que, mesmo nas Execuções Fiscais, a citação retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, na forma do art. 219, § 1o. do CPC , desde que não tenha havido inércia do exequente (REsp. 1.120.295/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 21.5.2010)" (AgRg no Ag 1125052/SP , Rel. Min NAPOLEÃO N. M. FILHO, 1a T., julgado em 17/11/2016, DJe 06/12/2016). E, considerando o fato de que a interrupção da prescrição, através do comparecimento espontâneo do executado, que supre o ato formal de citação, retroage à data da propositura da ação, porquanto, o § 1o do art. 239 do CPC dispõe que “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade de citação”, não se verifica a ocorrência da prescrição da pretensão satisfativa do crédito tributário constituído e inscrito em CDA, deduzida na ação de execução fiscal, como, inclusive, reconheceu este Tribunal em questão apreciada no julgado abaixo colacionado: (...) 1. O comparecimento espontâneo da parte ré ao processo e o oferecimento de defesa, induzindo a constatação de que está ciente da pretensão aviada em seu desfavor e do seu conteúdo, viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa, implicam o eficaz aperfeiçoamento da relação processual ante a irreversibilidade da ciência que manifestara acerca da pretensão formulada em seu desfavor e do aparato que a guarnece (CPC, art. 241, § 1o), suprindo eventual vício havido na citação que anteriormente se aperfeiçoara. (...) (Processo n. 20080110830246APC; Acórdão n. 1145177; Julgamento: 12/12/2018; 1a TURMA CÍVEL; Relator: TEÓFILO CAETANO, Intimação ou Publicação: DJE 23/1/2019) Portanto, ausentes, por completo, os requisitos fáticos para configuração da prescrição da pretensão satisfativa, tenho por escorreita a decisão agravada, ao afirmar que a ausência de expedição de mandado de citação pela secretaria do juízo configura falha atribuível ao Judiciário, mas não ao exequente, de maneira que não é possível considerar inércia do exequente, se ele não foi intimado para dar andamento ao feito e se a expedição das diligências solicitadas e deferidas pelo juízo não foram atendidas pela serventia judicial. Não caracterizados, os requisitos fáticos necessários a que se opere a prescrição da pretensão satisfativa do crédito tributário deduzida na ação de execução fiscal e não tendo a parte agravada deixado de impulsionar o processo quando intimada a fazê-lo pelo juiz, incabível o pretendido reconhecimento da prescrição entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e sua inscrição em dívida ativa e a da propositura da ação de execução fiscal, quando a citação se efetiva depois do quinquênio prescricional legalmente fixado por falha exclusiva do mecanismo do serviço judiciário. Desse modo, não reconheço a probabilidade do direito alegado. Em relação ao segundo requisito, o risco de dano grave ou de difícil reparação, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Considero também como não demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto situação de perigo não se pode evidenciar por meio de genéricas assertivas, como “Evidenciado igualmente se encontra o periculum in mora, eis que a demora na reforma da decisão poderá causar danos irreparáveis ou de difícil ou impossível reparação, visto que o juízo singular ordenou o prosseguimento da execução deferindo penhora e ordenando constrições judiciais em desfavor do Agravante, que é idoso e não pode ter a sua única fonte de renda bloqueada ou penhorada, sob pena de causar-lhe prejuízo para o custeio das suas necessidades básicas de sobrevivência e de sua família.” (Id 29025258, p. 19), lançadas pela parte agravante, sem maior esforço argumentativo. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática desprovida do indispensável lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2.Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3.Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime.(Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo liminarmente requerida pela parte agravante, que espera obter o sobrestamento do processo de execução fiscal até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. De toda sorte, a matéria será objeto de exame mais aprofundado, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relator